Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725707-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RUTH INGRACIA DA SILVA MIRANDA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Ruth Ingracia da Silva Miranda ajuizou a presente ação rescisória com pedido de tutela de provisória de urgência em face do Banco Santander (Brasil) S.A. objetivando a rescisão do acórdão n.1712944 pelo qual dado provimento, por maioria, à apelação interposta pelo ora réu para julgar procedente o pedido de cobrança deduzido na ação n. 0712470-24.2022.8.07.0020. Argumentou, em síntese, que o voto condutor do acórdão objeto da presente ação rescisória incorreu em erro de fato e violação manifesta de norma jurídica, o qual poderia por si só reverter o julgamento, qual seja, não há prova nos autos de o numerário, objeto da cobrança, ter-lhe sido disponibilizado e de ter efetuado o pagamento de qualquer parcela do empréstimo, o que impediria a aplicação dos efeitos materiais da revelia. Sustentou que tramita cumprimento de sentença, no qual houve a determinação de penhora em suas contas bancárias, o que está lhe causando embaraços, o que justifica o deferimento da tutela provisória de urgência para o fim de suspensão do referido procedimento satisfativo. Ao final, requereu: “Diante de todo o exposto, requer-se: a) O recebimento da petição inicial, com o conhecimento da presente ação rescisória fundada no art. 966, VI, VII e VIII do NCPC; d) O deferimento liminar da tutela de urgência para suspender a eficácia do r. Acórdão proferido pela 1a TURMA CÍVEL DO TJDFT no julgamento da Apelação interposto contra a Sentença que reconheceu a Ação de Cobrança no 0712470-24.2022.8.07.0020. d.1) A concessão da tutela antecipada de urgência, determinando, sob pena de multa diária a ser decretada por esse juízo para a: d.1.1) A suspensão do cumprimento de sentença no valor de R$187.694,89 (cento e oitenta e sete mil e seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), em razão da ação cobranças dos supostos empréstimos firmados com o Banco Réu até a solução definitiva da presente demanda; e) A condenação do Banco Réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa no valor de R$ 18.769,48 (dezoito mil e setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos)”. É o relatório. Passo a decidir. Recebo a presente ação rescisória. De acordo o ID 73331973, a pretensão de cobrança ajuizada pelo Banco réu em favor da autora foi julgada improcedente na primeira instância sob o fundamento de que a instituição de crédito não comprovou minimamente o fato constitutivo de seu direito, o que suficiente a afastar os efeitos materiais da revelia: “Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, de modo que, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro encerrada a fase de cognição, com a resolução de seu mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, porquantoa parte requerida não apresentou resposta à ação, tampouco constituiu advogado nos autos.” (ID 73331973). O recurso de apelação interposto pelo Banco foi provido por maioria, nos termos do acórdão n. 1712944, reformada a sentença para condenar a ora autora a pagar os valores, objeto do contrato de empréstimo. Eis a ementa do acórdão: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. MÚTUO ENCARTADO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SEM ASSINATURA DA PARTE CONTRATANTE. INSTRUMENTO NEGOCIAL ACOMPANHADO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DESTINADOS À COMPROVAÇÃO DO DISPONIBILIZADO E PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. DEMONSTRAÇÃO. ELISÃO DO VÍNCULO E DO DÉBITO APURADO. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. PARTE RÉ. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. SUJEIÇÃO. INFIRMAÇÃO DO VÍNCULO E DA OBRIGAÇÃO DELE GERMINADA. INEXISTÊNCIA. EFEITOS DA CONTUMÁCIA. INCIDÊNCIA (CPC, ARTS. 345 e 373, I e II). PRETENSÃO DE COBRANÇA. ACOLHIMIENTO. IMPERATIVIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMDA. 1. Tratando-se de ação de cobrança formulada pelo procedimento comum, ao autor está afetado o ônus de guarnecer os fatos constitutivos do direito que invoca, ou seja, lastrear o direito material cuja realização demanda, e ao réu, de sua parte, está afetado o ônus de aparelhar a subsistência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, I e II). 2. Os instrumentos aptos a guarnecerem o direito creditório demandado em sede de ação de cobrança submetida ao procedimento comum não estão vinculados aos rigores formais quando aviada a pretensão em ambiente executivo, pois não tem como premissa estar aparelhada por instrumento revestido de exigibilidade, e, assim, cédula de crédito bancário apócrifa, mas acompanhada de extratos destinados a evidenciarem a disponibilização do ativo imobilizado e os pagamentos realizados, consubstanciam instrumentos aptos a serem assimilados como prova do mútuo, ficando afetado à parte ré o encargo de infirmar o aperfeiçoamento do vínculo e a disponibilização do crédito que lhe teria sido fomentado. 3. Aperfeiçoada a citação com observância das formalidades, cautelas e advertências de lei, a inércia do réu implica a qualificação da revelia, com os efeitos, em se tratando de relação jurídica que encarta direitos disponíveis, que lhe são inerentes, derivando que, aparelhando a parte autora a pretensão de cobrança que formulara com instrumento negocial apócrifo acompanhado de extratos aptos a evidenciarem a disponibilização do mútuo e o já realizado, os fatos alinhados restam recobertos com presunção relativa de veracidade, tornando o vínculo e o débito dele sobejante incontroversos, conduzindo ao acolhimento do pedido ante a inexistência de inconformidade advinda da parte ré e dos efeitos que sua contumácia lhe atraíram (CPC, art. 344). 4. Apelação conhecida e provida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC.” (ID 73331970). Do voto condutor do acórdão se extrai que, apesar de o documento que materializaria a operação de crédito estar apócrifo, os demais elementos dos autos demonstrariam a contratação, haja vista revelarem a disponibilização do crédito e a evolução da dívida, razão de dever dever ser aplicado o efeito material da revelia com a consequente acolhida da pretensão de cobrança: “Consoante o reportado, a pretensão de cobrança fora formulada pela via do procedimento ordinário, tendo o apelante aparelhado a inicial com cópia da cédula de crédito bancário que fora concertada entre as partes, não vindo a ser subscrita pela apelada. A par do instrumento negocial que teria pautado a disponibilização do mútuo, apresentara o banco extrato de disponibilização e evolução do débito, demandando a citação da apelada e sua condenação ao pagamento do montante disponibilizado, devidamente corrigido e acrescido dos juros de mora. Citada, a apelada, a seu turno, permanecera inerte, sujeitando-se aos efeitos inerentes à contumácia. Sob essa realidade, o pedido deve ser acolhido. A despeito da nuança de que a cédula bancária exibida não se afigura passível de ser qualificada com essa natureza jurídica, pois não firmada pela mutuária, o fato é que a pretensão fora formulada no ambiente do procedimento ordinário. Assim sendo, o instrumento exibido, não reunindo os pressupostos formais necessários para que se transmudasse em instrumento cedular, afigura-se como prova escrita apta a aparelhar o pedido deduzido, pois, frise-se, deduzido pela via ordinatória. A qualificação do instrumento como cédula de crédito era indispensável se se estivesse no ambiente de pretensão de cobrança deduzida sob o procedimento da execução. [...] Sob essa realidade, tratando-se de ação de cobrança, e não de execução de título extrajudicial, a inautenticidade do título de crédito aviado vislumbrada pelo Juízo a quo diante da ausência de assinatura da contratante, conquanto despontando em inegável violação ao inciso VI do regramento acima transcrito, não ensejara óbice à superação do encargo do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por parte da instituição financeira. Isso porque, valendo-se de ação ordinária e, portanto, de ambiente salutar ao desenvolvimento de cognição plena sobre o asseverado, o deduzido pudera ser atestado por outros meios de provas que não a própria cédula de crédito bancário, notadamente pelas demais provas documentais juntadas, vertidas a retratarem a evolução do débito inadimplido pela apelada. Assim é que, do compulsar dos autos, emerge que o Juízo a quo, após atestar a revelia da apelada, em vez de instar a instituição financeira a indicar novas provas, deveria ter impingido à mutuária os efeitos materiais decorrentes da revelia em que incorrera, já que, confrontando o conjunto da postulação com as provas documentais que o banco aparelhara, sobeja que o alegado restara suficientemente provado. Destarte, o instrumento negocial que fora carreado, uma vez não formalizado pela parte devedora, embora não se revele hígido sob o prisma de sua qualificação como título executivo extrajudicial, paramenta-se, noutro giro, de aptidão para comprovar a relação jurídica subjacente, mormente em cotejo com as demais evidências que emergem dos autos e diante da apreensão de que o processo vertente tramita sob o pálio do procedimento ordinatório. Portanto, desponta dessa apreensão que o apelante lograra evidenciar que fomentara o crédito que fizera objeto do mútuo em questão, aparelhando a inicial com outros documentos aptos a realizarem o comando probatório alusivo à demonstração do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), constatação que soa ainda mais sintomática sob o enfoque de que a apelada, devidamente intimada a contrariar a pretensão manejada em seu desfavor, permanecera inerte, atraindo para si os efeitos da revelia.” (ID 73331970, grifou-se). Pois bem. O Banco réu ajuizou em desfavor da autora ação de cobrança, objetivando sua condenação ao pagamento de R$ 112.550,11 (cento e doze mil, quinhentos e cinquenta reais, onze centavos), oriundo de contrato de renegociação de dívida não adimplida, firmado em 7.4.2021 (ID 73331974, fls. 6/8). Instruem a petição inicial da ação de cobrança a Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado n. 487130713, ID 73331974, fls. 20/27, a qual está apócrifa, fato admitido no acórdão hostilizado. Além disso, há nos autos o extrato da dívida, no qual estão anotadas todas as parcelas em aberto e o valor total, objeto da cobrança (ID 73331974, fl. 28/33). Não há os autos qualquer outro documento comprobatório do negócio jurídico referido. A autora desta ação rescisória afirma não ter celebrado o contrato de empréstimo de ID 73331974, fls. 20/27, contrato apócrifo e sobre o que não há controvérsia. Examinando detidamente referido contrato, vê-se que se trataria de portabilidade de dívida que a autora teria com o Banco BMG, a qual estaria em março de 2021 na ordem de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). Ademais, no mencionado instrumento, consta que o crédito seria transferido para a conta-corrente n. 029002905-1, Agência 0725-0 do Banco Santander, que, a partir de consulta na internet, verificou-se situar no Estado de São Paulo. O extrato de dívida acostado no ID 73331974, fls. 28/33, ao contrário do afirmado no voto condutor do acórdão que se busca rescindir, não demonstra, sequer há indícios, a disponibilização do numerário que teria sido contratado pela autora, e aqui reside o erro de fato que balizou toda a linha argumentativa ali desenvolvida. Instada a se manifestar, a autora afirmou que a conta-corrente mencionada no contrato apócrifo acima mencionado não é de sua titularidade, afirmou que não tinha qualquer dívida junto ao Banco BMG em março de 2021 (ID 74446697): “RUTH INGRACIA DA SILVA MIRANDA, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem perante V. Exa., em razão do Despacho de ID: 74526564, do dia 30/07/2025, para expor e requerer: i. Conforme r. Despacho a Autora informa que NÃO mantinha dívida com o Banco BMG em março de 2021. ii. Informa à V. Exa., que a Autora junta aos autos os contracheques de fevereiro e de março de 2021, conforme requerido, em anexo. iii. Por fim, a conta corrente constante da Cédula de Crédito Bancário para onde teria havido a transferência do valor contrato para quitação da dívida perante o Banco BMG NÃO é de sua titularidade.” (ID 74446697). Assim, os elementos dos autos originários não revelam, sequer indicam, a celebração do negócio jurídico, objeto da cobrança, porquanto não há qualquer documento que demonstre a disponibilização daqueles recursos em favor da autora, seja transferência para sua conta-corrente ou a sua utilização para quitação de dívida da mesma em outra instituição financeira por meio da portabilidade do crédito. Esse cenário impediria a aplicação do efeitos materiais da revelia nos termos do que dispõe o inciso III do artigo 345 do Código de Processo Civil. Desse modo, os argumentos apresentados pela autora com vistas à rescisão do acórdão n. 1712944 são relevantes. Além disso, há cumprimento de sentença em curso, no qual o Banco réu alveja a satisfação de seu crédito, sendo que, para tanto, foi ordenada penhora de ativos financeiros da autora em suas contas-corrente, o que revela o perigo de dano irreparável. A partir desses elementos, neste juízo de cognição sumária, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada pela autora para o fim de sobrestar o cumprimento de sentença. Forte nesses argumentos, defiro o pedido de tutela de provisória de urgência para o fim de suspender o trâmite do cumprimento de sentença n. 0712470-24.2022.8.07.0020 e levantadas todas as medidas constritivas do patrimônio da autora. Oficie-se ao juízo de origem com urgência. Cite-se e intime-se o réu para, caso queira, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se a autora. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora